Tribunal: TJMT
Processo: 1015697-32.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015697-32.2021.8.11.0000
PACIENTE: KLYVERTTON LUIS BATUARE DA CONCEICAO
IMPETRANTE: RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA, LEONARDO DORNELLES SALES
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor Klyvertton Luís Batuare Da Conceição, preso pela suposta prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.
Sustenta que não há fundamentação para a custódia processual, uma vez que o juízo deixou de demonstrar a presença dos requisitos legais para a manutenção da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser primário e possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão [art. 319 do CPP].
Além disso, destaca que encontra-se segregado desde 29-7-2021 – há mais de 1 mês – com o processo estagnado, sem, inclusive, instauração do inquérito policial, configurando, a seu ver, excesso de prazo para formação da culpa.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pela combatente impetrante, não visualizo evidenciada, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão preventiva do paciente, ou a propalada carência de fundamentação do decreto prisional, assim motivada:
“[...] Constata-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva dos autuados, quais sejam, prova de existência dos crimes e indícios suficientes da autoria.
No caso em tela há indícios da existência dos crimes que podem ser comprovadas por este auto de prisão em flagrante e documentos neles existentes. Há indícios de autoria do crime de roubo que se demonstram pelos termos de depoimentos acostados autos, em especial das vítimas Aquisa Ritiely Duarte Costa e Esther Romeiro de Oliveira, as quais reconheceram o autuado como o autor do crime em questão.
Segundo consta nos autos, nesta data, por volta das 00h22min, a vítima Esther, funcionária do estabelecimento comercial “Thati Salgados”, situado na Avenida Brasil, foi surpreendida com a chegada de um indivíduo de motocicleta Biz de cor prata, que se dirigiu ao balcão e afirmou: “passa tudo”. Nessa ocasião, o suspeito foi até o caixa e subtraiu a quantia de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais).
[...] Consta no caderno investigativo que, na mesma data, por volta das 02h, a vítima Aquisa, funcionária do estabelecimento comercial “Thati Salgados”, situado na Vila Operária (outra unidade), foi surpreendida com a chegada de um indivíduo com as mesmas características, que conduzia uma motocicleta Biz de cor prata, o qual se dirigiu até o caixa e exigiu toda quantia em dinheiro em tom ameaçador. Nessa ocasião, a vítima Aquisa entregou ao suspeito o valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), tendo ele, em seguida, subtraído igualmente 14 latinhas de cerveja.
Ressai dos autos que, tão logo acionada acerca dos crimes perpetrados nos referidos estabelecimentos comerciais, a Polícia Militar empreendeu diligências visando capturar o possível autor, tendo se deparado com uma motocicleta de cor prata (placa JJY-3512), com características similares da utilizada nos delitos, estacionada na calçada da boate “Skinão Drinque”, onde localizaram o autuado Klyvertton Luis Batuare da Conceição, proprietário do veículo, que confessou as práticas delitivas.
As diligências empreendidas pela Polícia Militar culminaram igualmente na prisão do autuado Geovane, proprietário do estabelecimento comercial “Skinão Drinque”, tendo em vista que foram apreendidas duas menores de idade no aludido bar, que consumiam bebida alcoólica e cigarros no local.
Certo é que as circunstâncias da prática do delito de roubo, aferidas neste momento de forma concreta, justificam a manutenção do recolhimento cautelar. Nesse lastro, observo que estamos diante de crime perpetrado com grave ameaça à pessoa, denotando a imprescindibilidade da prisão como forma de assegurar a paz social, severamente abalada com delitos dessa estirpe, um dos maiores problemas de nossa sociedade rondonopolitana e um câncer de alta incidência.
[...] De igual modo, não obstante a ausência de registros criminais pelo conduzido Klyvertton, constata-se o risco de reiteração delitiva, tendo em vista o cometimento de DOIS delitos patrimoniais sequenciais, perpetrados na mesma data, constatação essa que reforça a séria presença de elemento a justificar a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, dada a probabilidade de que, em liberdade, volte o agente a delinquir.
Acerca do crime de roubo, em tese cometido pelo conduzido Klyvertton, as estatísticas criminais são utilizadas para retratar o cenário da segurança pública contemporânea. A Secretaria de Estado de Segurança Pública, por intermédio da Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal – CEAC/SAI/SESP, aferindo a peculiaridade local, retratou o cenário alarmante da comarca de Rondonópolis/MT nos últimos anos, especialmente no tocante ao crime de roubo.
[...] Deste modo, considerando a vivência com os problemas enfrentados, a manutenção da prisão cautelar se justifica, para atender a necessidade de extrema urgência.
Assim, incabível a aplicação das medidas cautelares trazidas pela Lei no 12.403/2011.
[...] Em hipótese alguma está sendo violado neste caso o princípio da inocência, pois os autuados terão o direito de defesa, mas sim de proteger a sociedade e os bens juridicamente tutelados pelo Estado, se enquadrando o caso no permissivo legal de levar em conta o interesse e o direito da sociedade em detrimento do direito individual de liberdade, acautelando o meio social e coarctando atitudes semelhantes com a reincidência de novas condutas contra novas vítimas.
Da valoração dos elementos informativo-probantes contidos no auto de prisão em flagrante, tenho como presentes, in casu, os requisitos legais justificadores da prisão em flagrante, a afastar qualquer malferimento ao princípio da legalidade encartado no inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal.
Como toda providência cautelar, a prisão em flagrante exige a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este traduzido no direito penal por periculum libertatis.
Primeiramente, é de se destacar que o fumus boni iuris está presente, consubstanciado pela materialidade (auto de prisão em flagrante e boletim de ocorrência) e indícios de autoria (termos de depoimentos das testemunhas). O periculum in mora se revela na medida em que a prisão é necessária como forma de proteger a sociedade contra eventuais delitos que possam a vir ser praticados pelo flagrado.
Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o art. 312 do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o periculum libertatis).
Assim, entendo que a necessidade da decretação da prisão preventiva revela a preocupação de se evitar a prática de novas infrações penais, restringindo-se, nessa hipótese, para garantir a ordem pública, a investigação e mesmo a instrução criminal. [...]” (id. 99997465).
Neste viés, fácil é concluir que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está, aparentemente, bem fundamentada, lastreada na garantia da ordem pública, razão pela qual não há falar, por ora, em manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar pleiteada.
De igual modo, também não visualizo, a princípio, a alegada morosidade para o término da persecução penal.
Conquanto não se revele crível consentir que a prisão cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável que a análise se dê com cautela quando suscitado possível excesso de prazo para formação da culpa.
Isso porque é remansoso o entendimento jurisprudencial no sentido de que, hodiernamente, não é mais admissível o estabelecimento de um prazo fatal para encerramento da instrução processual, devendo a análise ser feita à luz das circunstâncias atinentes ao caso concreto e suas peculiaridades.
Colho da jurisprudência:
“[...] 3 – O reconhecimento do excesso de prazo injustificado não decorre da simples e pura soma aritmética de prazos legais. As circunstâncias que envolvem o caso devem sempre ser analisadas em conjunto com as características do processo à luz do princípio da razoabilidade, caso a caso. E tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento, aguardando o feito a devolução de carta precatória enviada para oitiva de testemunha, justificada esta a segregação cautelar por prazo superior ao legal” (TJMT, HC 28914/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/04/2015, Publicado no DJE 17/04/2015).
Nesse sentido, aliás, já decidiu este Tribunal:
“[...] 3. Conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no contexto de organizações criminosas, “[...] o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais” [STJ: HC n. 371.090/MS. Quinta Turma. Rel. Min. Felix Fischer. Data de Julgamento: 10/11/2016. DJe: 22/11/2016]” (HC 158310/2016, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).
Forte em tais razões, ao menos por ora, não visualizo demonstrada a manifesta ilegalidade da prisão cautelar do paciente a autorizar a concessão da liminar vindicada, cuja conclusão, no entanto, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise das pretensões deduzidas pelo impetrante, nomeadamente para sopesar se ainda subsistem as razões que autorizaram a decretação da prisão cautelar, bem assim os motivos da alegada não instauração do inquérito policial até o presente momento.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de agosto de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.